Tribunal: STF
Processo: RE 1283913
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – REITEGRAÇÃO – PRECEDENTES – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de reintegração de servidor exonerado em virtude de concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência, assentando a impossibilidade da permanência no cargo, ante a vacância do cargo, considerada a legislação de regência. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 37, § 10 e 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Insiste na nulidade do ato exoneratório e consequente reinvestidura no cargo em que se deu a inatividade, com o pagamento dos vencimentos do período no qual permaneceu a afastado. Diz ocorrida a extinção automática do vínculo. Articula com a existência de fontes pagadoras distintas. Evoca precedentes do Supremo.
    2. O decidido pelo Colegiado de origem está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. Confiram as seguintes ementas:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDAPROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUEADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UMSEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DACONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da "relevância e urgência" dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a)fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico,densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que,nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária,uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo,e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7.Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97. (ação direta de inconstitucionalidade nº 1.721, Peno, relator ministro Carlos Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de junho de 2010).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – NÃO EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – CONSEQUÊNCIAS. A aposentadoria voluntária não extingue o vínculo empregatício, pelo que, tendo o servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho sido demitido em consequência do pedido de aposentadoria, cabe o pagamento de verbas rescisórias. (agravo regimental no agravo de instrumento nº 737.279, Primeira Turma, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de agosto de 2013).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 914.547, Segunda Turma, relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de agosto de 2016).
    3. Dou provimento ao extraordinário, conhecendo-o e provendo-o parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo à origem para que analise a demanda na forma dos parâmetros acima indicados. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator